Tribunal: TJES
Processo: 5000323-91.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-91.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: HELOISA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº

5000323-91.2023.8.08.0008

APTE:

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APDO:
HELOISA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA APÓS PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de quitação do débito após parcelamento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento do débito após o ajuizamento da ação, mas antes da citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento da dívida e do pedido formulado, de modo que se aplica o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus sucumbenciais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios nessa hipótese, ainda que não tenha havido citação da parte executada, em razão do reconhecimento extrajudicial da dívida.
5. Não havendo previsão de honorários no parcelamento efetuado, impõe-se a condenação da executada ao seu pagamento, como consequência da extinção da execução por fato que lhe é imputável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, ainda que não tenha ocorrido a citação. 2. Aplica-se à espécie o princípio da causalidade, uma vez que a parte devedora deu causa à instauração da demanda.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.116.854/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº

5000323-91.2023.8.08.0008

APTE:

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APD
O
:
HELOISA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

E
minentes Pares, cinge-se o recurso à análise da juridicidade da sentença que
extinguiu
a
execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
,
em desfavor de
HELOISA RIBEIRO DOS SANTOS,
em vista do parcelamento e constatação de quitação do débito,
contudo,
sem arbitramento de honorários advocatícios
em favor do ente credor
.

E
m suas razões
, sustenta
o
Município apelante
que
o “
pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução impõe a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, independentemente de haver citação prévia ou não.”

Em oportunidades anteriores já expus meu entendimento sobre o assunto no sentido de que
realizado o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal,
que tem
lastro em certidão de dívida ativa,
opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido
formulado
e
, a toda evidência,
que deu
causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

A hipótese portanto é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é o de que o processo não pode reverter dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do Município apelante.

Nesse sentido julgados realizados pelo Superior Tribunal de Justiça, o primeiro mais recente, e que reforçam o entendimento ora externado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que
se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao

reconhecimento da dívida executada
.
2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/
2024
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese,
o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação
. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, espelha o mesmo entendimento, dentre outros, os seguintes julgados:
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim, considerando que a apelada reconheceu e pagou, após parcelamento do valor devido, o débito executado após o ajuizamento da ação, bem como não se verifica a inclusão dos honorários advocatícios no cálculo do parcelamento, conforme consta no id. 13091077, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, incumbe-lhe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como Voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.